Tribunal: TJPA
Processo: 0810343-84.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810343-84.2025.8.14.0000

PACIENTE: ELIZEU GOMES DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE IGARAPE MIRI/PA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº 0810343-84.2025.8.14.0000.

IMPETRANTES:
AMÉRICO LEAL (OAB/PA 1.590), SEBASTIÃO COUTO (OAB/PA 32.076) E NÁLI RODRIGUES BACHA (OAB/PA 18.147).

PACIENTE:

ELIZEU GOMES DA COSTA.

IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI/PA.

Processo originário n.º 0800064-07.2024.8.14.0022.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

Ementa: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

1.

Habeas Corpus
impetrado contra decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do CP). Alega-se que o paciente, após o delito, evadiu-se, vindo a ser preso em cidade diversa. Consta, ainda, que o paciente responde a outra ação penal por porte de arma de fogo de uso restrito.

II. Questões em discussão:

2. (i) Analisar a idoneidade dos fundamentos da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal; (ii) Verificar se a fuga do paciente e o risco concreto de reiteração delitiva constituem fundamentos válidos para a segregação cautelar; (iii) Aferir se as alegações de fundamentação genérica, ausência de contemporaneidade e condições pessoais favoráveis são suficientes para revogar a custódia.

III. Razões de decidir:

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos. A fuga do paciente do distrito da culpa, sendo capturado em localidade diversa, evidencia sua intenção de se furtar à ação da justiça, justificando a custódia para garantia da aplicação da lei penal.

4. A necessidade de garantia da ordem pública está demonstrada pelo risco de reiteração delitiva, extraído do fato de o paciente responder a outra ação penal por crime grave (porte de arma de fogo de uso restrito), o que denota sua periculosidade e a probabilidade de novas práticas delituosas.

5. As decisões impugnadas não são genéricas, pois se baseiam em fatos específicos do caso. As condições pessoais favoráveis, por si sós, não têm o condão de garantir a revogação da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que autorizam a segregação, conforme entendimento sumulado por este Tribunal (Súmula nº 08). Precedentes do STJ e do TJPA.

IV. Dispositivo:

6. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal; Arts. 312, 315 e 319, todos do Código de Processo Penal.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ - AgRg no HC n. 788.291/RN; AgRg no RHC n. 208.046/RS; TJPA - HC 0817951-70.2024.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 11 dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des.
Rômulo José Ferreira Nunes
, Presidente da Seção de Direito Penal.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ELIZEU GOMES DA COSTA
, já qualificado nos autos, contra ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, que decretou e mantém a custódia preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, nos autos da Ação Penal nº 0800064-07.2024.8.14.0022.

Aduzem os impetrantes, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea e contemporânea para a manutenção da custódia cautelar. Argumentam que as decisões se baseiam em elementos genéricos e na gravidade abstrata do delito, sem demonstrar o
periculum libertatis
atual. Ressaltam as condições pessoais favoráveis do paciente e a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida (ID

27468030).

A autoridade coatora prestou informações, esclarecendo que a prisão se fundamenta na garantia da aplicação da lei penal, pela fuga do paciente, e na garantia da ordem pública, pelo risco de reiteração delitiva, já que o réu responde a outro processo criminal. Informou o regular andamento do feito, que já se encontra na fase do art. 422 do CPP, com sessão plenária do Tribunal do Júri designada (ID

27536296).

A DD. Procuradoria de Justiça, na condição de
custos legis
, manifestou-se pela denegação da ordem (ID

27978017).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo à análise da Ação Constitucional.

A impetração se insurge contra a prisão preventiva do paciente, sustentando, em suma, três teses centrais:
(i) carência de fundamentação idônea e contemporânea; (ii) a suficiência de medidas cautelares alternativas, dadas as condições pessoais favoráveis; e (iii) a desproporcionalidade da medida.
Nenhuma das teses, contudo, merece acolhimento.

Ao contrário do que alega a defesa, as decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva do paciente não se utilizaram de fundamentação genérica ou abstrata. O juízo de primeiro grau, de forma clara e objetiva, ancorou a necessidade da medida em elementos concretos e individualizados, extraídos dos autos, que demonstram a presença inequívoca dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

O primeiro fundamento, suficiente por si só para manter a custódia, é a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal. Este risco não é uma mera presunção. Ele se materializa no
comportamento concreto do paciente
que, conforme consta expressamente da decisão de ID 27536303,
“após supostamente ter cometido o crime, teria fugido do distrito da culpa, pois não foi mais encontrado em seu domicílio, e nem teria comunicado aos familiares seu paradeiro, vindo a ser preso em cidade distante do local do crime”
. A evasão do agente, logo após a prática delituosa, é um dos mais eloquentes indicativos de sua intenção de se furtar à responsabilidade criminal, justificando plenamente a segregação cautelar.

O segundo fundamento, igualmente robusto, é a
necessidade de garantia da ordem pública
, consubstanciada no fundado
risco de reiteração delitiva
. A decisão de primeiro grau foi precisa ao registrar que o paciente
“responde a outra ação penal nesta Comarca, registrada sob o nº 0000991-79.2019.8.14.0022, em que lhe é imputada a prática de porte de arma de fogo de uso restrito”
. A existência de outra ação penal por crime de natureza grave é um elemento concreto que demonstra a periculosidade do agente e a sua propensão a práticas delitivas, tornando a sua liberdade um risco ao meio social.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica ao reconhecer a validade de tais fundamentos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL (...) PRISÃO PREVENTIVA. (...)
FORAGIDO
. (...) "Tais circunstâncias, somadas ao fato de que o agravante
encontra-se foragido (...), demonstra a intenção de furtar-se à aplicação da lei penal
. Nesse contexto é recomendável a manutenção da prisão preventiva para (...)
assegurar a aplicação da lei penal
. (Precedentes). Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC n. 788.291/RN, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.) – destaquei.

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
. (...) 2. Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação cautelar da liberdade, pois o agravante
possui diversos registros criminais em sua folha de antecedentes
(...). 3.
A periculosidade do acusado, evidenciada pela reiteração de condutas delitivas, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão cautelar, visando à garantia da ordem pública
, como ocorre no caso em questão. Precedentes. 4. Presentes fundamentos concretos para justificar a custódia, não se revela viável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (...)

(AgRg no RHC n. 208.046/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJe de 19/5/2025.) – destaquei.

Na mesma linha, este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará já decidiu:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. (...)
EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO. ORDEM CONHECida E DENEGADA. (...) 5.
A fuga do distrito da culpa após o fato demonstra risco à aplicação da lei penal
e fragilidade no comprometimento do acusado com o processo penal. (...) 8. A primariedade, bons antecedentes e residência fixa não afastam, por si sós, a prisão preventiva quando presentes os fundamentos legais da medida.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0817951-70.2024.8.14.0000 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – Seção de Direito Penal – Julgado em 17/06/2025)- destaquei.

Quanto à alegada
falta de contemporaneidade
, esta não se sustenta. Os motivos que ensejaram a prisão – fuga e risco de reiteração – permanecem hígidos e atuais. A evasão do distrito da culpa projeta seus efeitos no tempo e o risco de reiteração delitiva, demonstrado por um processo em curso, não se dissipa com o mero decurso do prazo processual. O juízo
a quo
, ao reavaliar a necessidade da custódia em diversas oportunidades, concluiu, acertadamente, pela manutenção dos seus fundamentos, em observância ao que dispõe o art. 316 do CPP.

Por fim, as alegadas condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são óbice à manutenção da custódia cautelar. A matéria, inclusive, é objeto da Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça, que estabelece: "As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”. No presente caso, a gravidade concreta da conduta e, principalmente, a fuga do paciente e o risco de reiteração delitiva sobrepõem-se a tais circunstâncias.

Desse modo, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe, revelando-se
insuficientes e desproporcionais
, no momento, as cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. Se o paciente demonstrou, com a fuga, que não pretende se submeter à lei, e, com o outro processo, que possui propensão a condutas graves, seria ilógico e ineficaz crer que medidas mais brandas seriam suficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do
writ
e
DENEGO A ORDEM
, por não vislumbrar o constrangimento ilegal apontado.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 14/08/2025